Tribunal: TJMT
Processo: 1022714-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022714-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO RODRIGUES FILHO (AGRAVANTE), BENEDITO RODRIGUES FILHO - CPF: 022.998.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), LUZIA BARBOSA DE MOURA RODRIGUES - CPF: 138.119.831-72 (AGRAVANTE), ROSE MEIRE DE MOURA RODRIGUES - CPF: 361.813.581-53 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), BENEDITO RODRIGUES FILHO - CPF: 022.998.441-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 583.00.1993.808239-4/SP. JUROS REMUNERATÓRIOS. NENCESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. CRITÉRIOS DO TEMA 1.101 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública no 583.00.1993.808239-4/SP, deixou de observar a incidência dos juros remuneratórios fixados na sentença da referida ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada poderia afastar a incidência dos juros remuneratórios expressamente previstos na sentença transitada em julgado da Ação Civil Pública no 583.00.1993.808239-4/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida na Ação Civil Pública mencionada fixou expressamente a incidência de juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês.

4. O cumprimento de sentença deve observar fielmente os termos do título executivo, sendo vedada qualquer alteração que implique violação à coisa julgada.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.101, fixou que o termo final de incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer, cabendo ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de adoção da data de citação na Ação Civil Pública.

6. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a legitimidade da cobrança de juros remuneratórios nos cumprimentos de sentença oriundos da referida Ação Civil Pública, dada a expressa previsão no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A decisão que afastou a incidência de juros remuneratórios no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública no 583.00.1993.808239-4/SP deve ser reformada, por haver previsão expressa no título executivo judicial, devendo a atualização ser realizada conforme os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.101."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.899/81; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 187300/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 11/12/2024; TJPR, AI 0024252-51.2020.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 27/07/2020; TJ-MS, AI 14037958220248120000, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Benedito Rodrigues Filho
agrava contra decisão que, nos autos da ação no 0008825-53.2014.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deixou de observar a incidência dos juros remuneratórios fixados na sentença da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4/SP.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se na origem de liquidação individual de sentença coletiva com base no título executivo formado pela AÇÃO CIVIL PÚBLICA autuada e registrada sob n° 583.00.1993.808239-4/SP, que tramitou perante a 19a (Décima Nona) Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo/SP, já com seu trânsito em julgado (inclusive perante o Supremo Tribunal Federal, RE no 366.273-2-AgR/SP), proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), a qual condenou o Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo HSBC BANK BRASIL S/A e hoje pelo BANCO BRADESCO S/A, a pagar para todos os seus poupadores em relação as diferenças não creditada em suas contas de poupança, independentemente ou não de outorgarem autorização expressa ou serem associados aos quadros associativos da entidade autora da referida ação.”

Aduz que ao proferir a sentença na ACP acolheu integralmente os pedidos iniciais, inclusive, a condenação em juros remuneratórios.

Menciona que “o título exequendo – transitado em julgado – previu expressamente que o pagamento do débito deveria ser realizado com correção e juros, sendo impossível de ser mudado em fase de cumprimento e/ou liquidação de sentença.”

Ao final requer seja reformada a decisão agravada para que “em observância à coisa julgada formada no título exequendo, bem como em homenagem ao princípio da fidelidade ao título que norteia o cumprimento de sentença – o qual previu expressamente a incidência dos juros remuneratórios na correção monetária – seja afastada a decisão que deixou de observar a incidência dos juros remuneratórios, reconhecendo-se, neste recurso, que houve previsão expressa na decisão transitada em julgado para que este integre à atualização conjuntamente com os demais índices de correção monetária, com base na Lei n° 6.899/81 e a inclusão dos expurgos subsequentes.”

Contrarrazões apresentadas, na quais se requer a suspensão do recurso e no mérito pugna pelo desprovimento.

O feito foi suspenso até o julgamento do RAI no 1022822-17.2022.8.11.0000, cujo trânsito em julgado já se operou, razão pela qual retorna-se ao julgamento deste recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Registro que descabe nova suspensão deste recurso com fundamento no Tema 1.101 do STJ, posto que em 11/12/2024 houve julgamento no qual restou fixada as seguintes teses: “(i) desde que expressamente previstos na sentença coletiva que determina a recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer. (ii) cabe ao banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública que originou o cumprimento de sentença.” (STJ, REsp 187300/SP, Relator: Min. Raul Araújo, Segunda Seção, Julgado em 11/12/2024).

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se na origem de liquidação individual de sentença coletiva com base no título executivo formado pela AÇÃO CIVIL PÚBLICA autuada e registrada sob n° 583.00.1993.808239-4/SP, que tramitou perante a 19a (Décima Nona) Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo/SP, já com seu trânsito em julgado (inclusive perante o Supremo Tribunal Federal, RE no 366.273-2-AgR/SP), proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), a qual condenou o Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo HSBC BANK BRASIL S/A e hoje pelo BANCO BRADESCO S/A, a pagar para todos os seus poupadores em relação as diferenças não creditada em suas contas de poupança, independentemente ou não de outorgarem autorização expressa ou serem associados aos quadros associativos da entidade autora da referida ação.”

Defende que ao proferir a sentença na ACP acolheu integralmente os pedidos iniciais, inclusive, a condenação em juros remuneratórios.

Assiste razão a parte recorrente, posto que da análise da sentença proferida na ação civil pública de no 583.00.1993.808239-4/SP percebe-se que a sentença judicial contemplou os juros remuneratórios no percentual de 0,5%, razão pela qual deve ser incluídos no cálculo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 400/1993 (583.00.1993.808239-4).
IDEC X BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. 19a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP.
JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.1. É legítima a cobrança de juros remuneratórios nos cumprimentos de sentença oriundos da ação civil pública n.o 400/1993 (583.00.1993.808239-4), proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A, perante a 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, dada a existência de expressa previsão no título.2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJPR - 15a C.Cível -
0024252-51.2020.8.16.0000
- União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 27.07.2020)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O título executivo judicial está consubstanciado na sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo na Ação Civil Pública 583.00.1993.808239-4, ajuizada pelo IDEC contra o Bamerindus do Brasil S.A., sucedido por HSBC Bank Brasil S.A,
a qual é expressa quanto à incidência de juros remuneratórios na ordem de 0,5% Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14037958220248120000 Juiz Alexandre Branco Pucci, j: 29/10/2024, p: 31/10/2024), Relator: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2024)

Quanto ao termo final dos juros remuneratórios deve ser seguindo o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.101 do STJ, assim: o termo final de incidência de juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança resultante da recomposição do índice expurgado é a data de encerramento da conta ou aquela em que passa a ter saldo zero, o que primeiro ocorrer, sendo responsabilidade do banco depositário a comprovação dessas datas, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública que originou o cumprimento de sentença.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que seja observada a incidência dos juros remuneratórios, posto que houve previsão expressa na decisão transitada em julgado da ação civil pública no
583.00.1993.808239-4/SP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025